Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730877-43.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, C. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL GUIMARAES CABRAL EMBARGADO: C. O. C., UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL GUIMARAES CABRAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR